Tribunal: TJES
Processo: 5000340-15.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000340-15.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELITA DOS SANTOS VELOSO
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000340-15.2020.8.08.0047

RECORRENTE:

JOSELITA DOS SANTOS VELOSO

RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
JOSELITA DOS SANTOS VELOSO
contra
AVON COSMETICOS LTDA
, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que foi revendedora dos produtos da requerida, deixando de adimplir com a fatura referente a campanha 15 da revista e, na campanha seguinte, adimpliu o débito das campanhas 15 e 16. Contudo, a autora afirma que continuou recebendo cobranças decorrentes da campanha 15. Por fim, a requerente relata que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, em virtude da suposta dívida.

Em sede de

sentença (ID 1483173) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1483180)

almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1483189).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento da magistrada de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque, o autor não colaciona aos autos a comprovação do alegado (art. 373, inciso I do CPC/15), deixando de comprovar o adimplemento do débito discutido nos autos.

Como bem observado pelo juízo
a quo
:

“Analisando as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que não procedes os pedidos contidos na peça inicial, isto porque a autora não logrou êxito em provar o adimplemento da fatura da qual resultou o registro no SPC.

Com efeito, a fatura coligida sob id. 3724149 (Pág. 1) não possui autenticação de pagamento e, mesmo com o reaviso de débito (Id. 3724150 - Pág. 3), não há evidência do adimplemento.

Frise-se que a fatura de Id. 3724149 (Pág. 3) diz respeito exclusivamente à campanha 16, sendo o débito impugnado correspondente à campanha 15.

Uma vez que não restou provado o pagamento, tenho que o requerido agiu no exercício regular do seu direito ao realizar a negativação."

Nesse sentido, não restam dúvidas de que a recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos provas do adimplemento da fatura ou de qualquer ato ilícito praticado pela recorrida.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões do recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.